Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SEDES. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra o agravante que prestou concurso para a carreira pública de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF e foi eliminado, de acordo com o disposto no Edital no 22. Defende que deveria, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do DF, ter sido dada nova oportunidade, após a publicação da retificação do resultado, para juntada de documentação acerca da vida pregressa, motivo de sua eliminação. Alega que os candidatos que haviam sido reprovados e, após a retificação do resultado foram aprovados, tiveram oportunidade para apresentar documentos. Contrarrazões apresentadas.

3. Conforme destacado pela magistrada de origem, não há demonstração que a parte autora tenha juntado a documentação relativa à fase de investigação da vida pregressa.

4. O agravante foi eliminado do certame, por não ter apresentado a documentação relativa à fase de investigação de vida pregressa, e, após a retificação do resultado das provas objetivas, defende ter direito a nova oportunidade para apresentar a documentação.

5. Em uma análise perfunctória, não vislumbro estar presente a probabilidade do direito invocado. Não se pode comparar a situação do agravante com os candidatos que foram incluídos na lista de aprovados após a retificação. O agravante já havia sido convocado para apresentar a documentação pertinente, mas quedou-se inerte. Os novos aprovados após a retificação do resultado não haviam sido convocados para apresentação da documentação relativa à fase de investigação de vida pregressa.

5. Ausentes, portanto, os requisitos da tutela de urgência.

6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.